Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705504-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA AGUAS CLARAS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO O autor, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLA VISTA ÁGUAS CLARAS, interpôs o presente apelo sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal e, intimado para tanto, sob pena de deserção, manteve-se inerte (ID 74159092). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). P.I. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator